Tribunal: TJSP
Processo: 2098055-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção de documentos para análise do pedido – Inércia - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098055-15.2024.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo

Relator(a):

Jorge Tosta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão de contrato – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Inconformismo – Decisão determinando complementação de documentos para análise do pedido – Inércia - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão de contrato – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Inconformismo – Decisão determinando complementação de documentos para análise do pedido – Inércia - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.